Tribunal: TJMT
Processo: 1017997-93.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017997-93.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA SILVA - CPF: 929.552.311-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATAÇÃO EFETIVADA VIA BIOMETRIA FACIAL – VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA TITULAR – DESCONTOS REALIZADOS NA DATA APRAZADA - ILEGALIDADE INDEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não restou evidenciado ao menos um dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, máxime a probabilidade do direito, uma vez que inexiste qualquer irregularidade na ação do agravado, que realiza descontos na folha de pagamento do benefício previdenciário da agravante, nos precisos termos dos contratos de empréstimos tomados de forma voluntária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MADALENA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inexistência de Relação Jurídica de n. 1020037-39.2023.8.11.0000, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, indeferiu o seu pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão de descontos de empréstimos realizados em seu benefício previdenciário (pensão por morte).

Para tanto, aduz a agravante que o agravado efetivou contratos de empréstimos consignados, realizado via contato telefônico, sem o seu consentimento, haja vista que inexistia a vontade de contratar.

Alega que os contratos são nulos, uma vez que o banco não respeitou a Lei Estadual nº 11.692 de 2022, que está em vigor desde o dia 28.03.2022, a qual veda expressamente a celebração de contratos de empréstimos consignados com aposentados e/ou pensionistas via contato telefônico.

Diz que o agravado também não seguiu as normativas do Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, sobretudo acerca da necessidade de, nas operações de créditos por telefone, proceder com a informação do CET, devidamente registrado por gravações, assim como, da necessidade de nas contratações de empréstimos por telefone realizar a leitura do resumo contratual em voz alta.

Pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 178184682)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 181302659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu a suspensão liminar dos descontos das parcelas de empréstimos consignados nos proventos da agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Na hipótese dos autos, sem adentrar no mérito da legalidade ou não dos instrumentos de contratos, tenho que não assiste razão à agravante, pois, ao menos neste momento não restou demonstrada qualquer irregularidade na ação do agravado que realiza descontos na folha de pagamento do benefício previdenciário da agravante, referente a empréstimos efetivamente contratados.

Como se sabe, a suspensão da cobrança em razão de empréstimo consignado não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do indébito, mas, sim, da prova contundente da ilegalidade da cobrança, o que não se verifica no presente caso.

Ao menos em cognição sumária, não há vício que inquine os contratos de empréstimos realizados pela autora, ora agravante, a qual, ao que tudo indica, busca com a ação, apenas transferir para o agravado a responsabilidade pelo negócio de risco e mal sucedido, realizado de livre e espontânea vontade.

Assim, com base nessas considerações, o reclamo não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023